Tribunal: STF
Processo: RE 118018
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-12-15
Data de publicação: 1995-12-15

Ementa:
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LIQUIDAÇÃO. CONVERSAO EM OTNs.
OFENSA AO ART. 117, PAR. 1., DA CONSTITUIÇÃO: TEMA CONSTITUCIONAL
NÃO PREQUESTIONADO. SÚMULA 282 E 356. EMBORA OS PRECEDENTES DO
STF, SOBRE A MATÉRIA, EM SENTIDO CONTRARIO AO ARESTO, NÃO E POSSIVEL
CONHECER DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, NO CASO, POR FALTA DO REGULAR
PREQUESTIONAMENTO REFERIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.